Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. PREJUÍZO AOS DISCENTES. FINAL DO ANO LETIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA DEVEDORA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PARCIALMENTE PROVIDA A DA LOCATÁRIA E DESPROVIDA A DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. JULGADA PREJUDICADA A DO AUTOR.

1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. As razões do apelo foram suficientes e bastante para combater os fundamentos e demonstrar a insatisfação com o decisuma, situação que atende os requisitos de regularidade formal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Nas ações de despejo por falta de pagamento, o art. 63, § 2o da Lei de Locações assegura o prazo mínimo de seis meses para desocupação do imóvel voltado à atividade educacional. Trata-se de regramento diferenciado para proteção do corpo discente.

3. A contagem do prazo mínimo de 06 (seis) meses se encerraria no meio do segundo semestre do ano letivo, logo o desalojamento do prédio nesse momento causaria irreparável prejuízo ao corpo de alunos, razão pela qual impõe-se sua dilação para o início das férias escolares.

4. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil.

5. A interpretação do texto legal pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).

6. No caso, configurou-se a confusão fraudulenta entre empresas, as quais apresentam os mesmos sócios proprietários, atuam no mesmo ramo e nome de fantasia idêntico. Embora em plena atividade econômica, nenhuma delas apresenta qualquer faturamento mensal, fato que revela o claro esvaziamento patrimonial da locatária e empresas do grupo para se futurem de suas responsabilidades no mercado. Portanto, evidenciados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

7. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDA A DAS EMPRESAS DE SEU GRUPO ECONÔMICO. APELAÇÃO DO AUTOR JULGADA PREJUDICADA.